Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DECISÃO A embargante Viplan – Viação Planalto Limitada atravessou petição com documentos solicitando autorização de venda do imóvel localizado na SPMW Quadra 14, lote 6, matrícula n. 59185, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Ids 315705602 a 315705605), nos seguintes termos (Id 315705602): (...) A alienação por iniciativa particular tem caráter negocial e público, possibilitando, ainda, às partes eventual convergência quanto ao conteúdo da proposta e das condições estipuladas pelo órgão judiciário o que de qualquer forma não confere caráter privado ao negócio. Isto porque incumbe ao órgão judiciário examinar os elementos de existência, os requisitos de validade e os fatores de eficácia do negócio, avaliando a admissibilidade da oferta e o preenchimento dos demais pressupostos da oferta. Como já autorizado quando da aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, essa modalidade de venda de um dos imóveis da Peticionante para pagamento de seus credores é a melhor forma de satisfação do crédito, atendendo, a um só tempo, os interesses dos exequentes (tornando efetiva a execução) e os interesses do executado (sobressaindo como meio menos oneroso). Assim, em vista do caso concreto, requer seja autorizado por Vossa Excelência a alienação do imóvel localizado no SMPW Qd 14, quadra 02, lote 06, matrícula n.o 59185 do 4o Ofício de Registro de Imóveis para a satisfação dos créditos conforme planilha que ora se anexa aos autos. Salienta-se ainda, que, conforme já mencionado alhures, a autorização da venda já foi dada pela Assembleia Geral de Credores (AGC) por ocasião da aprovação do plano de recuperação judicial, sendo certo que o que se está requerendo, nesta oportunidade, é que Vossa Excelência outorgue essa autorização, aceite a proposta que ora se anexa aos autos e que autorize que o deposito seja efetuado nos presentes autos e redirecione os valores conforme planilha anexa. Requer ainda que determine o encaminhamento de Ofício ao 4o Cartório Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova a respectiva transferência da propriedade ao adquirente do imóvel localizado no SMPW Qd 14, quadra 02, lote 06, matrícula n.o 59185 com a baixa TOTAL dos ônus existentes, na forma prevista no art. 60 e 66 da lei 11.101/2005, uma vez que referida venda está sendo precedida pela recuperação judicial e o bem imóvel vendido é em cumprimento ao referido plano da recuperação judicial em destaque. É importante deixar claro que o produto desta venda será direcionado para o pagamento de todos os credores dos processos listados em anexo, destacando que os valores acordados para pagamentos estão dentro dos ditames da Lei 11.101/2005. Ante todo o exposto, REQUER a V. Exa., que se digne a outorgar a autorização de venda já conferida pelos credores quando da aprovação do plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores para que a venda direta do imóvel localizado no SMPW Qd 14, lote 06, matrícula 59185 registrado perante o 4o Ofício de registro de Imóveis do DF seja realizada. Requer, ainda que, seja autorizado o depósito do produto da venda em conta judicial vinculada a este processo para que, após a baixa de todos os gravames e a transferência de propriedade, seja distribuído conforme valores estabelecidos na planilha anexa na forma do art. 60 e 66 da Lei 11.101/2005. Termos em que Espera deferimento. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Posteriormente, a requerente junta petição em que apresenta duas avaliações do imóvel que pretende vender diretamente (Ids 32274739, 32274740 e 32274743). É o relatório do necessário. Decido. O requerimento feito pela embargante não pode ser autorizado por esta Tuma Cível, pois se trata de matéria de competência originária da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na forma do art. 33 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e da Resolução TJDFT n. 23/2010. Neste feito, sem sucesso, a requerente, que é embargante, discute o direito à prorrogação da recuperação judicial, apesar da decretação da falência de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico e da solidariedade obrigacional entre elas, bem como impugna a constrição judicial de bens de seu acervo não integrante do plano de recuperação judicial. A apelação que interpôs foi desprovida, assim como os primeiros embargos de declaração que opôs. O feito ainda tramita para julgamento de segundos embargos de declaração opostos pela requerente. O bem imóvel que a requerente pretende obter autorização para venda direta extrajudicialmente está indisponível por decisão judicial, consoante transcrição na matrícula no registro de imóveis. Caberá, portanto, ao juízo universal da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF deliberar sobre a possibilidade de alienação de bem imóvel pertencente à devedora e a forma como ocorrerá, se autorizada, e não a esta relatoria. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pela embargante na petição juntada no Id 315705602, para autorizar a venda direta do bem imóvel especificado, sem prejuízo de o pleito ser novamente apresentado perante juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, competente para o conhecer e decidir originariamente. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, retornem conclusos para julgamento dos segundos embargos de declaração. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora